Tribunal: STF
Processo: Rcl 59269
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo n. 0000048-83.2021.5.06.0016, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017).



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Ediane Verçoza da Silva propôs reclamação trabalhista em face da empresa SP Brasil Alimentação e Serviços LTDA e do Estado de Pernambuco, alegando, em suma, ter sido contratado por aquela para prestar serviço terceirizado em favor deste. 



    A qualificação dos beneficiários, para fins de citação (art. 989, III, do CPC), será feita no item ‘b’ do rol postulatório.



    A reclamante pleiteia a condenação da empresa ao pagamento de verbas trabalhistas e a responsabilização subsidiária do ente público. 



    O Juízo de primeiro grau julgou improcedente os pedidos em relação ao ente público. 



    O autor da ação trabalhista interpôs recurso ordinário ao TRT6, invocando, em síntese, o art. 71, §1.º, da Lei n. 8.666/93 e as decisões proferidas na ADC n. 16 e RE 760.931, diante da ausência de caracterização de culpa. 



    O TRT6 reformou a sentença, condenando o ente público, em síntese, com base nas seguintes alegações: (…).



    O ente público interpôs recurso de revista e agravo de instrumento contra essa decisão, cópias anexas. O processo está em tramitação no TST. 



    Trata-se de condenação automática, alicerçada na mera presunção de culpa, cujos fundamentos são: (i) o princípio da aptidão do ônus da prova e a inversão do onus probandi, em franca violação do RE 760.931 e (ii) a mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços, sem comprovação da conduta culposa da Administração e do nexo causal entre esta e o suposto dano do trabalhador, em manifesta afronta ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16. 



    Registra-se, ainda, que o acórdão reclamado afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, sem observância do art. 97 da CF/88, afrontando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 



    Por fim, salienta-se que o acórdão reclamado não apontou a existência de: (i) comportamento sistematicamente negligente do recorrente; (ii) nexo causal entre a conduta da Administração e o dano suportado pelo trabalhador. 



    A ausência desses requisitos inviabilizam a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública como tem decidido, sistematicamente, esta Suprema Corte. (…).



    O acórdão reclamado contrariou a tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG), ao impor condenação automática à Fazenda Pública, sem comprovação inequívoca da respectiva conduta culposa. 



    Houve, ainda, afronta à ADC 16/DF, ao art. 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante 10 do STF, pois a decisão reclamada afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, com base em mera presunção de culpa, sem observar a cláusula de reserva de plenário. (…).



    No presente caso, a decisão reclamada se fundamenta, justamente, na presunção de culpa, baseada na mera inadimplência de verbas trabalhistas pela empresa contratada e na teoria da aptidão do ônus da prova e inversão desse múnus.



    Trata-se, destarte, de típica hipótese de condenação automática, o que materializa flagrante ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte, na ADC 16/DF e RE 760.931/DF. (…).



    A decisão reclamada se baseia, justamente, na presunção de culpa, decorrente da suposta ausência de fiscalização da Fazenda Pública, sem indicar, de forma clara, qual teria sido o comportamento sistematicamente negligente na fiscalização, o nexo causal entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador, dissociando-se dos precedentes acima transcritos. 



    Logo, a cassação do acórdão reclamado é medida de rigor, diante da afronta ao RE 760.931/DF e à ADC 16/DF, bem como à Súmula Vinculante 10, pois o TRT6 afastou a incidência do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, sem observar o disposto no art. 97 da CF/88 e na citada ADC 16/DF.”.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista TRT n. 0000048-83.2021.5.06.0016, até decisão final da presente Reclamação.”. No mérito, requer “seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal.”. (eDoc. 1, fl. 14).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 19/4/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, não há certificação de trânsito em julgado até a presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”. 



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região no julgamento do recurso ordinário da ora beneficiária (eDoc. 12, fls. 4-10):



    “DO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE: 



    DA CONDENAÇÃO DE FORMA SUBSIDIÁRIA: 



    Postula a reclamante a reforma da sentença para que o Estado de Pernambuco seja condenado de forma subsidiária no pagamento das verbas devidas à autora. Diz que não havia por parte do ente público qualquer fiscalização do contrato de trabalho com a empresa terceirizada, conforme comprova a ausência de pagamento do FGTS. 



    Examino. 



    O cerne da questão devolvida a esta corte revisora passa, necessariamente, pela análise da culpa da administração pública, seja em eleger o prestador de serviço contratado, seja em fiscalizar o resultado da pactuação, mas principalmente o efetivo cumprimento dos direitos trabalhistas dos terceirizados e dos recolhimentos fiscais e previdenciários. (…).



    Os dispositivos legais acima devem ser interpretados de forma sistêmica, uma vez que na mesma norma jurídica temos regra que impõe ao entre público o dever de fiscalizar e, noutra vertente, o exime dos encargos fiscais, trabalhistas e comerciais.



    No entender deste Juízo, uma vez rompido o contrato, seja por seu termo, seja por seu inadimplemento, acaso se verifique que terceiro restou prejudicado, por ato lícito ou ilícito, deságua necessariamente nas disposições dos artigos 186 e 927 do CC.



    Com isso se quer dizer que a previsão contida no referido artigo (no sentido de que não deve haver a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas originados da inadimplência do contratado) não pode ser empecilho ao reconhecimento pelo Judiciário Trabalhista da responsabilidade subsidiária do ente público, com base nos fatos da causa. 



    Tal constatação está explicitamente posta na decisão do C. STF ao apreciar a Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº 16/DF, nos seguintes termos: (…).



     E, assim, como bem pontuado pelo então Ministro Presidente daquela excelsa Corte, não há empecilho legal para, nos casos analisados e com base nos fatos de cada causa em particular, se reconhecer a responsabilidade do ente público quando incorrer em omissão culposa em relação à fiscalização das empresas por ele contratadas. 



    Portanto, a responsabilidade do ente estatal, que antes se considerava objetiva, com fundamento no § 6º do art. 37 da CF, passou a ter, com a decisão da Suprema Corte, conotação subjetiva, sendo imprescindível, assim, a verificação da culpa da Administração pela não fiscalização e decorrente inadimplemento das verbas trabalhistas, por parte da prestadora de serviços, empregadora do vindicante. 



    Logo, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços não decorre do reconhecimento do vínculo de emprego, mas, sim, da aplicação da Súmula nº 331, item IV, do C. TST, a qual traduz o entendimento de que, na situação de terceirização de serviços, o contratante não se exime de atender os direitos sociais dos empregados do contratado, em caso de inadimplência da prestadora de serviços, em razão das culpas in eligendo ou in vigilando daquele.



    Trata-se de uma responsabilidade que advém dos princípios gerais do direito, dentre eles o que veda o enriquecimento sem causa e, em especial, o de proteção ao empregado, hipossuficiente em qualquer relação obrigacional.



    A conclusão foi reiterada no julgamento do RE n° 760931/DF, de redação do Ministro Luiz Fux, ocorrido em 26/4/2017, no qual se firmou a tese de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.



    Todavia, a decisão não inova no mundo jurídico, uma vez que repete a ratio decidendi da ADC n° 16, em que o STF já havia firmado pela ‘impossibilidade de transferência automática dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à Administração’ que justificou a alteração do item V da Súmula n° 331 do C. TST. 



    Assim, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, ente público, configura-se quando demonstrado que não houve fiscalização das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços, fato cujo ônus da prova pertence à parte ré, sob pena de criar encargo probatório indisvencilhável para a autora. 



    Sem maiores digressões, resta apenas perquirir se, na hipótese em apreço, restou evidenciado o descumprimento, pelo ente público, do dever de fiscalizar. 



    Vinha decidindo no sentido de que era do autor o ônus de provar o descumprimento das obrigações por parte do ente público. 



    Todavia, diante das decisões mais recentes do C. TST, em sintonia com julgados do Pretório Excelso, passo a considerar que o ônus da prova acerca da efetiva fiscalização na execução do contrato de terceirização de mão de obra é da Administração Pública. (…).



    Da análise dos autos, observo ser incontroverso que a reclamante foi contratada em 15.10.2013, pela primeira reclamada, na função de Auxiliar Administrativa, prestando serviços no Hospital da Restauração. 



    Data vênia, ao contrário do entendimento do Juízo de primeiro grau, verifico que o Estado de Pernambuco não trouxe prova apta a demonstrar que estaria cumprindo a sua obrigação de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços, incorrendo em culpa in vigilando. Ora, considerando-se a natureza dos pleitos deferidos pelo Juízo de primeiro grau, não há como não se concluir pela negligência do ente público em efetuar as diligências necessárias e se certificar sobre o integral cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços.



    Neste sentido, assim se manifestou o Ministério Público do trabalho à fl. 464 (ID 73b1f65): 



    ‘No caso dos autos, o Ente Público, tomador de serviços, apenas acostou aos autos contrato de prestação serviço e aditivos, termo de ajuste de constas e contrato social. 



    Assim, verifica-se que o ente público nada trouxe aos autos que demonstrasse a fiscalização da execução do contrato, aí inseridos os deveres trabalhistas, previdenciários e fiscais a encargo da prestadora de serviços como condição mesma da manutenção do pactuado.’. 



    Com efeito, provejo o apelo neste ponto, para condenar o segundo reclamado Estado de Pernambuco, de forma subsidiária, no pagamento das verbas deferidas à autora.”.



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7.2.2020).



    Por derradeiro, ressalto que não é o caso de sobrestamento do processo com base no reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.118 - ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadoras de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246). 



    É que, na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de recurso extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0000048-83.2021.5.06.0016).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente